Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-37.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705968-37.2024.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMELINHA FERREIRA FERNANDES APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por AMELINHA FERREIRA FERNANDES contra a r. sentença exarada sob ID 70611431, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela requerida e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de busca e apreensão, promovida por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor de apelante, para consolidar a propriedade e a posse exclusiva do veículo alienado em favor da empresa autora. Em suas razões recursais (ID 70611434), a apelante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Ressalta que o fato de contratar advogado particular, por si só, não evidencia capacidade econômica. Defende a desconstituição da mora, em razão da abusividade da cláusula existente no contrato, argumentando que a expressão "calculados dia a dia" gera grande incerteza sobre a prática da capitalização diária dos juros. Assevera que a ausência de explicitação clara sobre como essa capitalização diária coloca o consumidor em posição de desvantagem. Pondera que a falta de transparência contratual torna a cláusula passível de revisão judicial, ainda que não tenha havido o depósito integral para purgar a mora. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 70797635, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 71314100). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 70611434 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim sendo, inobstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob ID 71314100, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 16:33:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora